Tribunal: TJDFT
Processo: 0755094-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LATROCÍNIO TENTADO. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 9.246/2017. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DECRETO No 11.302/2022. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CRIMES IMPEDITIVOS NA NORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pedido da Defesa para a concessão de indulto pleno e comutação de penas com base no Decreto n. 9.246/2017, porquanto a matéria já foi decidida, restando, assim, preclusa.
2. O artigo 7o, do Decreto n. 11.302/2022, no seu inciso I, veda a concessão de indulto pleno aos delitos equiparados a hediondo, nos termos da Lei 8.072/90, e veda, em seu inciso II, de igual modo, a concessão da benesse aos crimes praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa.
2.1. Como o agravante cumpre pena por crimes de tráfico de drogas e latrocínio tentado, cujas penas máximas em abstrato de ambos, aliás, superam o patamar de cinco anos exigido pelo Decreto de 2022, há impedimento normativo a demonstrar que ele, de fato, não faz jus ao benefício da execução penal requerido pela Defesa, tal qual como decidido perante o Juízo das Execuções Penais. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
3. Recurso conhecido e desprovido.